Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729978-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos. Considerando que os documentos juntados no ID 41403675 e 41403676 referem-se a firma individual do apelante – e de apenas um deles, bem assim que apelado demonstrou que o dito apelante aufere renda suficiente para a incidência de imposto (ID 42995193), concedo o prazo derradeiro de cinco dias para demonstrarem a sua hipossuficiência, mediante a apresentação da declaração de IR e dos extratos bancários dos dois últimos meses de ambos os recorrentes, ou recolherem o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator